Tribunal: TJES
Processo: 5012775-51.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012775-51.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HIAN THEMOTEO ROCHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA FUNDADO EM INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INFRAÇÃO ATRIBUÍDA A TERCEIRO. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Departamento Estadual de Trânsito contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem para anular Processo Administrativo que determinara o cancelamento de CNH definitiva, por vícios nas notificações e inconsistências na imputação das infrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES detém legitimidade passiva para responder pelo pedido de anulação do processo administrativo; (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida e a atribuição de infração a terceiro acarretam a nulidade dos autos de infração e, por consequência, do cancelamento da CNH definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão de trânsito estadual possui legitimidade passiva, pois é o responsável pelo processamento e aplicação da penalidade de cancelamento da CNH, ainda que as infrações tenham sido lavradas por outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.

O mandado de segurança é via adequada quando o direito líquido e certo é comprovado por prova pré-constituída, não havendo necessidade de dilação probatória.

A ausência de notificação válida do condutor acerca da autuação e da aplicação da penalidade, bem como a atribuição de uma das infrações a terceiro, configuram vícios insanáveis que comprometem a legalidade do processo administrativo.

O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa exigem que o condutor seja regularmente notificado em todas as fases do processo administrativo, nos termos da Súmula 312 do STJ, dos arts. 265, 281 e 282 do CTB e da Resolução Contran nº 918/2022.

Mesmo que não houvesse vício nos autos de infração, o cancelamento da CNH definitiva decorrente de infrações cometidas na permissão exige prévio processo administrativo específico, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O DETRAN estadual é parte legítima para responder por pedido de anulação de processo administrativo que resulta no cancelamento da CNH, mesmo que as infrações sejam de outros órgãos de trânsito.

A ausência de notificação válida em todas as fases do processo administrativo e a imputação indevida de infração a terceiro acarretam a nulidade dos autos de infração e do cancelamento da CNH.

O cancelamento da CNH definitiva por infrações cometidas no período de permissão exige a instauração de processo administrativo específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 22, 148, §§ 3º e 4º, 263, § 1º, 265, 281, II, e 282; Resolução Contran nº 918/2022, art. 18; Resolução Contran nº 723/2018, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 312; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024160332219, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 19/04/2022; TJ-SP, Acórdão nº 2009315, 0796895-25.2024.8.07.0016, Rel.ª Maria Isabel da Silva, j. 16/06/2025; TJ-SP, APL nº 1033314-50.2014.8.26.0576, Rel. Osvaldo de Oliveira, j. 13/02/2019; TJ-SP, AC nº 1001759-26.2020.8.26.0278, Rel. Magalhães Coelho, j. 06/05/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de remessa necessária e de recurso de
apelação cível

interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito do
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde (ID 14322555) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Hian Themoteo Rocha
, concedeu a segurança, tornando definitiva a liminar concedida, a fim de determinar a anulação do Processo Administrativo nº 2023-N8K3J.

Em suas razões recursais (ID 14322556), o Estado do Espírito Santo alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda proposta, uma vez que não teria sido o órgão autuador das infrações, bem como a inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória. No mérito, sustenta a legalidade do processo administrativo que culminou no cancelamento da permissão de dirigir, argumentando que a notificação por edital é válida quando a notificação pessoal é frustrada e que o ônus da prova de sua ilegalidade recai sobre o impetrante, em virtude da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Por fim, aduz que o processo administrativo em questão não se tratou de uma penalidade de trânsito, mas sim de um cancelamento de CNH por irregularidade na sua expedição, nos termos do art. 263, § 1º, do CTB.

Em sede de contrarrazões (ID 14322558), o apelado impugna as preliminares suscitadas. Ato contínuo, reitera que não foi notificado das infrações e que o cancelamento da CNH definitiva só poderia ocorrer por meio de processo administrativo próprio, pugnando pela manutenção do édito.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do presente recurso de apelação e passo à análise do mérito e da remessa necessária.

Narram os autos que, à data de 26 de abril de 2024, o impetrante foi surpreendido com o cancelamento de sua Carteira Nacional de Habilitação, através de consulta ao aplicativo “CNH Digital”, onde constatou que a penalidade decorria de supostas infrações de trânsito cometidas durante o período em que possuía a Permissão Para Dirigir (PPD).

A controvérsia cinge-se à validade do processo administrativo de nº 2023-N8K3J instaurado pelo DETRAN/ES em desfavor do impetrante, especialmente no tocante às alegadas falhas na notificação das infrações, problemas com a indicação do condutor infrator, violação do direito de defesa e contradição na expedição da CNH definitiva.

Diante do exposto, requereu, nos autos do mandado de segurança em epígrafe, (i) a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora suspensa os efeitos do ato administrativo que cancelou a CNH do impetrante; e (ii) ao final, a anulação do Processos Administrativo de Trânsito de nº 2023-N8K3J.

A medida liminar foi deferida, em decisão de ID 14321931, para fins de determinar ao DETRAN/ES a suspensão dos efeitos da penalidade derivada do Processo Administrativo de Trânsito.

Em sede de sentença (ID 14322555), o Juízo
a quo
confirmou a medida liminar concedida, e
anulou
a decis
ão
administrativa

proferida no bojo do Processo
Administrativo
nº
2023-N8K3J
, considerando a existência de vícios subjacentes que esvaziam a legalidade das autuações que o sustentam. Ao final, julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Pois bem. Inicialmente, devo rejeitar a preliminar atinente à ilegitimidade passiva do Detran. O pedido realizado nos autos do mandado de segurança não foi de anulação de autos de infração lavrados por outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas sim do próprio Processo Administrativo de Trânsito nº 2023-N8K3J instaurado pelo Detran/ES e da penalidade nele aplicada.

Não obstante, é entendimento sedimentado em âmbito desta Corte de Justiça que: “
Ainda que os autos de infração sejam originários de autoridades alheias à demanda, a autarquia recorrente é quem possui competência para análise e processamento de pontos na carteira de habilitação do condutor, para efeito de eventual aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 22, do CTB
”
e “
É descabida a formação do litisconsórcio passivo necessário, pois todo o processamento e materialização para a aplicação da penalidade coube ao recorrente, devendo ser o único a figurar no polo passiva
” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024160332219, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Da mesma forma, não prospera a alegação de inadequação da via eleita. Como se sabe, o mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo, que pode ser demonstrado de plano por prova pré-constituída. No caso em tela, o impetrante apresentou prova documental suficiente para sustentar suas alegações de que não foi o autor de uma das infrações e que a notificação de outra foi viciada. A análise do mérito da demanda não depende de dilação probatória, mas sim da valoração das provas documentais já acostadas aos autos, o que torna a via mandamental perfeitamente adequada.

Portanto, sendo a legitimidade passiva da autoridade coatora evidente, e adequada a via eleita,
rejeito as preliminares suscitadas
.

De acordo com os elementos que instruem o
writ
, o Processo Administrativo de cancelamento do direito de dirigir foi instaurado em desfavor do impetrante, sob o nº 2023-N8K3J, com fundamento em duas infrações ocorridas durante o
período de permissão
.

Narra o ora apelado que o auto de infração nº CF00013813 ostentaria infração cometida por terceiro, bem como que não teria sido notificado do auto de infração nº RA00127938, motivos pelos quais entende pela nulidade de referidos autos e, por conseguinte, do ato administrativo que levou ao cancelamento do seu direito de dirigir.

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 148, § 3º, dispõe acerca da concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

[...]

§ 3º
A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média
”.

Em regra, no momento em que vence o prazo de 1 (um) ano de permissão, portanto, serão verificados os autos de infração lavrados durante esse período com o objetivo de averiguar eventuais óbices à conversão da CNH provisória em definitiva.

Por outro lado, quando a consolidação dos autos de infração de trânsito ocorre a destempo, ou quando pendentes de julgamento de recurso administrativo, tais infrações não podem cessar a obtenção da CNH definitiva, sob pena de inobservância ao art. 18 da Resolução Contran nº 918/2022, que preconiza: “
somente depois de esgo
ta
dos os recursos de que tratam os arts. 15 e 16, as penalidades aplicadas poderão ser cadastradas no RENACH
”.

A carteira de habilitação emitida nestas condições tem sido chamada pelos entes responsáveis de “CNH com efeito suspensivo”, expressão que pressupõe dar ciência ao condutor de que ela foi emitida com autos de infração pendentes no período de permissão, mas que poderá vir a ser cancelada caso referidos autos sejam consolidados.

Nesse sentido, dispõe a Resolução Contran nº 723/2018:

“Art. 28. As disposições desta Resolução aplicam-se, no que couber, à Permissão para Dirigir, à Autorização para Conduzir Ciclomotor e à Permissão Internacional para Dirigir.

§ 1º Havendo prazo a ser cumprido em relação a qualquer uma das penalidades previstas nesta Resolução aplicada ao condutor portador de Permissão para Dirigir, o reinício do processo de habilitação de que trata o § 4º do art. 148 do CTB somente se dará ao fim desse prazo, ainda que a CNH já tenha sido emitida em razão de
efeito suspensivo
, dispensado o curso de reciclagem”.

No caso em tela, por sua vez, o condutor
sequer tinha conhecimento do cometimento das infrações a ele imputadas
, quiçá foi informado de que sua carteira de habilitação definitiva padecia de efeito suspensivo, em razão da existência de autos de infração pendentes de julgamento.

Pelo contrário. Ao que se observa, o impetrante
não foi intimado d
os autos de infração de nº

RA00127938 e CF00013813
, tendo restado o competente aviso de recebimento infrutífero, conforme documentação anexa (ID 14321927).

Com relação ao auto de infração nº CF00013813, verificou-se, ainda, a existência de documento proveniente do órgão autuador onde consta como autor da infração pessoa diversa do ora impetrante (ID 14321928).

Forçoso reconhecer, portanto, a nulidade dos autos de infração supramencionados.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme se observa da Súmula nº 312
1
, é claro ao estabelecer que, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O artigo 265 do CTB reforça essa necessidade:

“As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa”.

Não obstante, a jurisprudência dos tribunais pátrios corrobora este entendimento, reafirmando que a ausência de notificação válida da autuação e da aplicação da penalidade acarreta a nulidade do auto de infração e do processo administrativo, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Senão, vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM ANÁLISE 1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração em face da parte requerente, sob o fundamento de ausência de comprovação do envio da notificação de penalidade. [...] 5. Nos termos do art. 281, II, do CTB, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias. Ainda, o artigo 282 do CTB acrescenta que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. A Súmula 312 do STJ acrescenta que ‘é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, em atenção ao princípio do devido processo legal’. Ou seja,
no procedimento de aplicação de multa de trânsito, exige-se a notificação do infrator em duas ocasiões: primeiro, a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada
. 6. Na hipótese, no ato da abordagem policial a parte recorrida foi notificada pessoalmente acerca da autuação da infração em 22.06.2023, de forma que resta suprida a necessidade de remessa da notificação do cometimento da infração por correio ou meio eletrônico. Com efeito, havia prazo final para defesa prévia até 22.08.2023 (ID 71785550), que transcorreu sem a apresentação de recurso. 7. Como cediço, a não interposição de recurso, no prazo legal, implica o encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades (art. 290, II, CTB). 8.
Caberia ao DETRAN a expedição da Notificação de Penalidade de Multa, no prazo de 180 dias
, que deve ser contabilizado a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa, no caso em 22.08.2023 (art. 282, §6º, inc. II, CTB). [...] Não obstante,
constata-se que não houve a comprovação de expedição da Notificação de Aplicação da Penalidade nem mesmo após o referido prazo
. [...] IV. DISPOSITIVO 11. Recurso não provido”. (TJ-SP – Acórdão 2009315, 0796895-25.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CNH. Penalidade de cassação do direito de dirigir decorrente de suposta infração cometida no período de cumprimento de suspensão. Ausência de notificação da autuação (Súmula 312 do STJ). Cerceamento de defesa configurado.
A falta de notificação da autuação torna a multa insubsistente e, consequentemente, invalida o procedimento administrativo instaurado com base em tal infração
. Procedência da demanda. Sentença reformada. Recurso provido”. (TJ-SP - APL: 10333145020148260576 SP 1033314-50.2014 .8.26.0576, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 13/02/2019, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Infrações de trânsito – Declaração de Nulidade de ato administrativo consubstanciado em multa de trânsito –
Alegada ausência de notificação
– Admissibilidade – Ausência de demonstração da notificação –
Não se pode exigir do autuado comprovação de sua notificação, mormente por se tratar de prova de fato negativo
– Procedimento administrativo para cassação do direito de dirigir – Nulidade – Princípio da legalidade – Recurso provido”. (TJ-SP - AC: 10017592620208260278 SP 1001759-26.2020.8 .26.0278, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 06/05/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2022)

Com efeito, a presunção de veracidade dos atos administrativos, embora relativa, pode ser desconstituída por prova em contrário. Diante da prova documental apresentada, que atribui a autoria da infração a terceiro e demonstra a ausência de notificação das autuações, a sentença concluiu corretamente que o processo administrativo não deveria ter prosseguido em desfavor do impetrante.

O direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, exige que o Poder Público dê ciência da instauração de procedimento que possa limitar direitos, garantindo meios de manifestação ao administrado. A falta de notificação adequada configura
cerceamento de defesa
e macula o processo administrativo de nulidade.

Assim, restando configurada a nulidade dos autos de infração supramencionados, entende-se que a r. sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
adotou o entendimento adequado ao caso, eis que a consequência jurídica deste reconhecimento é a anulação de pleno direito da aplicação da penalidade de cancelamento da CNH advinda do processo administrativo nº 2023-N8K3J.

Por derradeiro, ressalta-se que, mesmo que as circunstâncias casuísticas me levassem a entender pela higidez dos autos de infração lavrados, ainda assim o procedimento de cancelamento da carteira de habilitação padeceria do vício de nulidade, o que implicaria na anulação da penalidade aplicada. Explico: o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela
necessidade d
a
instauração de processo administrativo
prévio
na hipótese de cancelamento de CNH definitiva
, oriundo de infrações cometidas no período de permissão. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, III, 148, §§ 3º e 4º, e 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÕES GRAVE E GRAVÍSSSIMA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO INATACADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ENQUADRAMENTO DOS FATOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada de que, ‘ausente a impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, o recurso especial não merece ser conhecido, por lhe faltar interesse recursal. Inteligência da Súmula 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial’ ( Resp. 1.367.651/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013). 2. No caso, o recorrente não impugnou todos fundamentos do julgado combatido no sentido de que a controvérsia não se amolda ao disposto previsto nos §§ 3º e 4º do art. 148 do CTB, pois, em 06.05.2011, o Apelado resultou habilitado pelo órgão de trânsito estadual ora Apelante para condução de veículos automotores de duas e quatro rodas e, após 01 (um) ano - 10.05.2012 - recebeu a CNH definitiva, contudo, no ano de 2016, ao postular a renovação de sua CNH, surpreendido, recebeu a informação de cancelamento da habilitação ocasionada pela prática de uma multa grave e outra gravíssima recebida em 19.12.2011. Incide, por analogia, a Súmula 283/STF. 3. O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no Resp. 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338,
haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo
. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. ( AgInt no AREsp n. 1.194.029/AC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 28/3/2019.)

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível, para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Sem honorários recursais, em decorrência da inexistência de condenação em honorários na origem (Súmula 105/STJ e 512/STF).

É como voto.

1
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.